Tribunal: TJDFT
Processo: 0720864-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720864-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BETTIM JACOBI AGRAVADO: FLAVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por PEDRO BETTIM JACOBI, contra decisão proferida nos autos da execução de no 0713969-42.2018.8.07.0001, em que contende com FLÁVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA e RICARDO NEVES COSTA. Por meio da decisão agravada, o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente foi indeferido pelo juiz, fundamentando sua decisão no art. 3o da Lei no 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre 12 de junho e 30 de outubro de 2020. Com base nessa suspensão, entendeu que o curso da prescrição só teria se reiniciado em 31/10/2020, projetando sua consumação para 10/10/2025. Diante disso, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, postergando o exame da extinção da execução por mais tempo. Confira-se (ID 237010891): “Considerando o disposto na petição de ID 236354452, esclareço que, muito embora a exceção de pré-executividade seja um procedimento para a arguição de matéria de ordem pública, como a prescrição, observa-se que não é o caso do presente feito. Isso porque a Lei n. 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia de Covid-19, determinou a suspensão/impedimento dos prazos prescricionais, conforme o caso, a partir da entrada em vigor da Lei, em 12/06/2020, até 30/10/2020. Desta forma, é de rigor reconhecer que o prazo prescricional voltou a correr a partir de 31/10/2020, de modo que a ação executiva do exequente será fulminada pela prescrição intercorrente apenas em 10/10/2025, nos termos do inciso V do art. 924 do CPC. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, observada a nova data de prescrição. I.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão imediata do benefício da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 a 102 do CPC, com base na jurisprudência unânime já proferida pelo TJDFT em favor do agravante; b) a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de paralisar o curso da execução, impedir a prática de atos constritivos indevidos (ex.: BACENJUD, RENAJUD, protestos e demais medidas), até o julgamento final deste recurso; c) O provimento integral do presente recurso, para reformar a decisão agravada e declarar a extinção da execução com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC; d) A expedição de ofícios aos órgãos de restrição e sistemas de bloqueio patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SERASA, protestos), determinando a imediata suspensão ou cancelamento de quaisquer registros, bloqueios ou averbações existentes. Sustenta ser impossível o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto a tentativa de penhora frustrada que inaugura o prazo da prescrição ocorreu em 29/08/2018, conforme consta expressamente nos IDS 22057232 e 26316673. Afirma ter o Superior Tribunal de Justiça sedimentado, no julgamento do Tema no 566, que o prazo para a configuração da prescrição intercorrente se inicia com a ciência do exequente acerca da primeira tentativa frustrada de constrição patrimonial, e não com qualquer decisão judicial posterior ou com o reconhecimento formal de suspensão. Ademais, alega ser a jurisprudência dominante uníssona ao afirmar que a fluência da prescrição intercorrente é objetiva, automática e prescinde de intimação específica ou nova decisão judicial. Portanto, ao indeferir a exceção de pré-executividade, sem atentar para o conteúdo normativo dos art. 921, §4o, §4o-A e art. 924, V, do CPC, e ignorando o marco temporal objetivo já superado, a decisão incorre em error in judicando e permite a eternização de uma execução desprovida de efetividade e fundamento material, razão pela qual deve ser reformada de forma integral por este tribunal (ID 72191317). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 59305188). Todavia, não colacionou aos autos documentos a subsidiar seu requerimento. O art. 98 do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante sob a vigência do revogado Código, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Entretanto, segundo o §3o do art. 99 do CPC, só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Ou seja, sendo pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido é a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse descortino, cumpre salientar que o §2o do art. 99 determina que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Dentro desse contexto, intime-se a recorrente, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do CPC, para, em 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intime-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator